Tribunal: TJDFT
Processo: 0027166-79.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0027166-79.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: LUCIA BARRA ANDRADE EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Da leitura dos autos, o que se vê é a não insurgência oportuna em face da decisão de ID 34598252, conforme certidão de ID 36445017. Por isso, após as cautelas de estilo, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília, 23 de junho de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador